Tribunal: TJES
Processo: 0001871-14.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-07-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - VÍCIO SANADO - MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO PROVIDO.

1 - O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – V
erific
ada e sanada
a omissão apontada quanto à tese, alegada em razões de Apelação, de ilegitimidade passiva do avalista.

3 -
O
apelante se obrigou por aval à obrigação representada no título de crédito em questão.

4 –
Recurso provido.

5 – Sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001871-14.2016.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPOLIO DE ELI MENDONÇA MACHADO
APELADO: GILBERTO GONCALVES COELHO
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos
de Declaração opostos pelo

ESPÓLIO DE ELI MENDONÇA MACHADO
em face do v.

acórdão - Id n. 3594938
–

que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ele

interposto.

Em suas razões, aponta omissão no julgado quanto a alegação de que o único responsável pelo pagamento da dívida é o emitente do título.

Afirma que o acórdão recorrido está frontalmente contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende pela ilegitimidade passiva do avalista para figurar no polo passivo de ação monitória baseada em notas promissórias prescritas.

Requer, por fim, que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração com o suprimento da omissão apontada, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do avalista.

Sem contrarrazões apesar de intimado.

É, no essencial, o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de Embargos
de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE ELI MENDONÇA MACHADO
em face do v.

acórdão - Id n. 3594938
–
que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ele

interposto.

Em suas razões,
aponta
omissão no julgado quanto a alegação de que o único responsável pelo pagamento da dívida é o emitente do título.

Afirma que
o acórdão recorrido está frontalmente contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende pela ilegitimidade passiva do avalista para figurar no polo passivo de ação monitória baseada em notas promissórias prescritas.

Requer, por fim, que
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração
com o
suprimento da omissão apontada, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do avalista.

Sem contrarrazões apesar de intimado.

É, no essencial, o relatório.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

O acórdão objurgado restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO.

1. A
o contrário do que sustenta o apelante, a questão em análise é regida pelo artigo 206, §5º, I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2.
Nestes termos revela-se inaplicável o prazo trienal previsto pelo artigo 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), uma vez que não se trata, na origem, de ação executiva com lastro em nota promissória, mas, sim, de ação ordinária de cobrança que acaba por atrair a disciplina do Código Civil, conforme mencionado.

3.
Com efeito, por se tratar de ação de cobrança ajuizada em 25/08/2016 com vistas a obter do ora apelante o pagamento de valor inserto em nota promissária com vencimento em 28/01/2012, não há dúvidas de que restou respeitado o prazo prescricional previsto pelo artigo 206, §5º, I do Código Civil.

4.
Recurso improvido.

De uma análise atenta do voto condutor do acórdão, verifico a omissão apontada quanto à tese, alegada em razões de Apelação, de ilegitimidade passiva do avalista, motivo pelo qual passo a analisá-la.

E, de plano, afasto a alegação de que
o acórdão recorrido est
aria
contrário à jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça,
no sentido
que entende pela ilegitimidade passiva do avalista para figurar no polo passivo de ação monitória baseada em notas promissórias prescritas,
porque no julgamento do recurso de Apelação restou
afastada
, à unanimidade, a prescrição no caso em tela.

Ne
sse sentido, destaco trechos do voto: “
a matéria restou pacificada no âmbito da Corte Superior nos termos da Súmula 504, segundo a qual
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título" Com efeito, por se tratar de ação de cobrança ajuizada em 25/08/2016 com vistas a obter do ora apelante o pagamento de valor inserto em nota promissária com vencimento em 28/01/2012, não há dúvidas de que restou respeitado o prazo prescricional previsto pelo artigo 206, §5º, I do Código Civil”.

Verificou-se
, ainda, no julgamento que não se trata, na origem, de ação executiva com lastro em nota promissória, mas, sim, de ação ordinária de cobrança que acaba por atrair a disciplina do Código Civil.

A
legitimidade passiva é
conferida
àquele que, de acordo com a narrativa
da exordial
, é apontado como devedor
conforme T
eoria da asserção.

In casu
,

o
autor/apelado
ajuizou ação
de cobrança
com fundamento em
documento
emitido por Edalmo
Soares de Souza, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, garanti
do
por aval prestado pelo apelante Espólio de Eli Mendonça Machado
.

D
essa forma, o apelante se obrigou por aval à obrigação representada no título de crédito em questão.

Cabe ressaltar, por fim, que a obrigação decorrente do aval é autônoma não estando condicionada pela manutenção de suposto vínculo entre o avalista e o devedor do título.

Nesse sentido trago à tona:

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO AVAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de aquele que se afirma titular de um crédito representado por título executivo extrajudicial pode postular seu crédito por meio de ação monitória. 2. Nas ações monitórias a legitimidade para a causa é aferida à vista das afirmações contidas na petição inicial.
A legitimidade passiva, portanto, é atribuída àquele que é identificado como devedor do crédito postulado.
3. Embora seja título de crédito, capaz de ensejar o ajuizamento de ação de execução, a cédula de crédito bancário também serve como prova escrita para o ajuizamento da ação monitória. E se o título conserva sua natureza cambial, é possível demandar, por meio de ação monitória, o devedor e os avalistas. 4. A cédula de crédito bancário representativa de dívida oriunda de abertura de crédito rotativo deve ser integrada por meio de extratos e planilhas demonstrativas da evolução da dívida, inclusive com a discriminação das parcelas de juros, encargos e critérios de sua incidência. 5. Se o título de crédito que serve de prova escrita para ação monitória não cumpre os requisitos formais, o aval nele inserido não é eficaz e não impõe àqueles que figuram como avalistas a obrigação de quitar a dívida. 6. A obrigação contraída pelo avalista se limita àquela representada pelo título avalizado. O credor não pode exigir do avalista o pagamento de dívidas que não sejam representadas pelo título. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150027444, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).

D
essa forma,
rejeito
a alegação de ilegitimidade passiva do avalista.

Em razão do exposto, conheço dos Embargos de Declaração para
dar-lhes provimento
sanando a omissão, mas
sem conferir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto de relatora.

Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto de relatora.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - VÍCIO SANADO - MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO PROVIDO.

1) Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2) Verificada e sanada a omissão apontada quanto à tese, alegada em razões de Apelação, de ilegitimidade passiva do avalista.

3) O apelante se obrigou por aval à obrigação representada no título de crédito em questão.

4) Recurso provido.

5) Sem efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.